Tribunal: TJDFT
Processo: 0733421-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. REMESSA EM DUPLICIDADE. MULTA RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
1. O instituto da litispendência, configurado quando há igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir – tríplice identidade –, objetiva impedir a existência de decisões conflitantes acerca da mesma controvérsia, bem como preservar o princípio da segurança jurídica, de modo que a ação litispendente deve ter seu curso obstado sem a resolução do mérito, consoante dispõe o art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese de remessa em duplicidade de demanda originalmente protocolada em outro Tribunal de Justiça, após o declínio da competência para esta egrégia Corte de Justiça, deve prevalecer o primeiro feito distribuído, ainda que já tenha sido prolatada sentença no segundo processo.
3. De acordo com o art. 932, inc. III, do Diploma Processual Civil, incumbe ao relator não conhecer recurso prejudicado, o que se amolda ao caso em exame, uma vez que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe ante o reconhecimento da litispendência.
4. O mero desprovimento do agravo interno em votação unânime não acarreta a automática aplicação da multa, sendo necessária a inequívoca demonstração da prática abusiva ou protelatória no exercício do direito de recorrer.
5. Recurso não provido.